Tribunal: TJBA
Processo: 8004574-38.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004574-38.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HIROMICHI KANNO Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CNH. PESSOA IDOSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO TARDIO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME LEI Nº 14.905/2024. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo particular contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração e do consequente Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir por ausência de notificação e intempestividade, mas indeferindo os pleitos de condenação por danos morais e de aplicação de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o bloqueio indevido da CNH de pessoa idosa por longo período configura dano moral indenizável; e (iii) estabelecer a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) em razão do cumprimento tardio de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de Apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença que negou o dano moral e deixou de liquidar as astreintes, apresentando argumentos que confrontam a ratio decidendi do Juízo a quo, restando observado o princípio da dialeticidade. 4. A inobservância do prazo legal para expedição da notificação da autuação e a ausência de notificação do infrator quando da instauração do processo punitivo comprometem irremediavelmente a validade do ato sancionatório, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF e Súmula 312/STJ). 5. O bloqueio indevido da CNH de pessoa idosa e agricultora, que depende do veículo para sustento e locomoção, decorrente de processo administrativo manifestamente nulo, configura dano moral indenizável, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF). 6. A desídia da autarquia no cumprimento de ordem judicial por período superior a noventa dias agrava a situação lesiva e reforça a caracterização do dano extrapatrimonial. 7. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, CPC). O cumprimento tardio da ordem judicial pela Fazenda Pública enseja a exigibilidade da multa fixada, no limite do montante estabelecido judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O bloqueio ou suspensão indevida de Carteira Nacional de Habilitação de pessoa idosa, por falha administrativa na notificação do processo punitivo de trânsito, configura dano moral indenizável, notadamente quando agravado pela inércia no cumprimento de tutela de urgência. 2. O cumprimento tardio de tutela de urgência pela Fazenda Pública enseja a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada, no limite do montante estabelecido judicialmente. 3. As condenações judiciais posteriores a 30/08/2024 devem observar, para fins de atualização monetária, o IPCA, e, para juros moratórios, a taxa legal (SELIC deduzido o IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 537 e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312. TJBA, Apelação 0504053-33.2018.8.05.0256, Rel. Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 19/08/2025; Apelação 0305308-67.2016.8.05.0001, Rel. Des(a). Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Publicado em 09/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004574-38.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante HIROMICHI KANNO e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR de ausência de dialeticidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa legal (SELIC – IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024, e fixar a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça